Tribunal: STF
Processo: AI 585772
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fiador.
Locação. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado.
Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade.
Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º
da CF. Constitucionalidade do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90,
 com a redação da Lei nº 8.245/91. Jurisprudência assente. Ausência
de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência
 assente na Corte